Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722736-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA APELADO: DAISY LOPES DA FE, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S/A e outras (ID no 26898599), na qual as apelantes requerem, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que as recorrentes juntassem, caso quisessem, outros documentos a fim de comprovar sua situação de hipossuficiência financeira. Vide despacho de ID no 27222961. No ID no 27555230 e s.s., as recorrentes juntaram os documentos que entenderam pertinentes, pugnando, mais uma vez, pelo deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça. É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse sentido, orienta-se o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. 3. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido para decidir a controvérsia encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. 2. Rever as conclusões do acórdão acerca do indeferimento de assistência judiciária demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.3. Recurso improvido. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) Cumpre ainda mencionar que o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as despesas de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse quadrante, incumbe ao Relator, monocraticamente (art. 99, § 7o, do CPC), averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Ademais, importante destacar que, por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do CPC. Dessa forma, com fulcro na documentação colacionada, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que as apelantes são economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Isso porque, os elementos de informação carreados aos autos infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida em juízo, pois, apesar de as recorrentes alegarem que enfrentam crise financeira e que se encontram incapacitadas de fazer frente às despesas do processo, não é essa a realidade que se extrai dos autos. De fato, em uma análise prefacial da matéria controvertida, o que se apura dos autos é que as apelantes organizaram um sistema de investimento aparentemente fraudulento, em espécie de pirâmide financeira, pelo qual lesaram mais de 10.000 (dez mil) investidores no território nacional. Arrecadaram dezenas de milhões de reais, mediante promessas irreais de lucro aos investidores, e deram destinação desconhecida à arrecadação, de modo que não se constata uma situação de hipossuficiência econômica, mas uma hipótese bastante evidente de ocultação patrimonial, mediante fraude. Cumpre consignar que os documentos que instruem o caderno processual denotam que as apelantes adquiriram veículos de luxo, notoriamente caros, com o dinheiro obtido, em tese, mediante fraude a investidores. Ainda que tais veículos tenham sido objeto de restrições judiciais promovidas pelo RENAJUD (ID no 26898550), não há informação da destinação efetivamente dada aos automóveis. É necessário consignar, ainda, consoante amplamente divulgado na mídia, que, além dos veículos, os recorrentes adquiriram imóveis suntuosos, uma jazida de esmeraldas, além de terem fundado uma empresa de lapidação de gemas e uma empresa de confecção de joias [1]. Tal situação patrimonial, ainda que objeto de contrições judiciais, não se coaduna com estado de hipossuficiência econômica que justifique a concessão de gratuidade judiciária. Ademais, os extratos bancários apresentados pelos recorrentes em sede de apelação não comprovam insuficiência de recursos. Muito pelo contrário! A leitura atenta das dezenas de extratos bancários juntados (a partir do ID no 26898624) revelam atos de ocultação patrimonial. De fato, pelo que se apura dos extratos bancários, foram realizados aportes financeiros por investidores, em valores vultuosos, que somam milhões de reais, sendo que todos os valores que ingressavam nas contas bancárias foram levantados logo após os depósitos, geralmente no mesmo dia do ingresso. E pelo que se apura no presente feito e em outros processos que tramitam em face das apelantes, tais valores receberam destinação desconhecida. Ou seja, o que se apura dos autos, em uma análise perfunctória, é que os recorrentes arrecadaram dezenas de milhões de reais, mediante fraude à investidores, e desviaram esses recursos mediante ocultação, ainda não elucidada. Com efeito, os recorrentes não indicaram o paradeiro do montante que arrecadaram, assim como não demonstraram o exaurimento desses recursos financeiros. Soma-se a isso, a constatação de que, apesar de constituir advogado particular para lhes representar em todos os processos movidos pelas pessoas lesadas, os sócios e controladores das empresas apelantes teriam saído do país, sem restituir o dinheiro que receberam dos investidores, havendo notícias na imprensa de que teriam se mudado para Dubai, nos Emirados Árabes [2]. Logo, havendo elementos a indicar que as apelantes possuem condições de arcar com as módicas custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça reiterado no recurso deve ser indeferido, já que o benefício se destina àqueles que enfrentam efetiva hipossuficiência financeira, não podendo ser adotado para tutelar situação de desvio e ocultação patrimonial. Isso posto, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerida; determinando, por consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. ALFEU MACHADO Desembargador Relator [1] http://www.imprensadocerrado.com.br/materia/539/Ekobike https://tribunabrasilia.com.br/lancamento-da-vert-vivant-em-brasilia/ https://beincrypto.com.br/justica-bloqueia-jazida-de-esmeraldas-e-mansao-de-empresa-que-afirma-investir-em-criptomoedas/ [2] https://cointelegraph.com.br/news/sbt-discovers-whereabouts-of-g44-brasil-owner